Tribunal: TJES
Processo: 5040942-15.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040942-15.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISAC RIBEIRO MOULAZ
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. ATRASO EM DÉBITO AUTOMÁTICO. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS EM PATAMAR CORRETO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Em breve síntese da exordial, narra o Requerente que possui uma conta e um cartão de crédito black vinculado ao Requerido. Alega que para utilizar o limite do cartão de crédito, necessita realizar investimento no CDB e então, o valor investido é convertido em limite de crédito e gera rentabilidade que permite realizar o pagamento da fatura. Alega que se interessou em investir em outras plataformas e pagar a fatura do cartão de crédito através do valor proveniente do rendimento. Alega que entrou em contato com o Requerido e se certificou se poderia ser realizado dessa forma, ocasião em que foi informado pela atendente que seria debitado automaticamente. Alega que deixou vencer a fatura do mês de setembro/2023 e aguardou o débito automático, o que não ocorreu. Alega que entrou em contato com o Requerido, ocasião em que foi dado o prazo de 7 (sete) dias para que fosse realizado o débito (Id. 34983725). Alega que o prazo findou e a fatura constava como atrasada. Sustenta que foram inúmeros contatos para que fossem retirados os encargos financeiros até que a situação se regularizasse (Id. 34983726 e 34983728). Diante do exposto, ajuizou a presente demanda”.

2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido da exordial para condenar o requerido no pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte Autora requer a reforma do ato sentencial para a majoração dos danos morais. Por sua vez, em contrarrazões, a parte Requerida pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Em análise aos autos, entendo que a parte Autora, ora recorrente, não trouxe aos autos elementos suficientes que permitissem a majoração dos danos morais exarados pelo juízo de piso, não cumprindo com seu ônus probatório acerca do ponto (CPC, art. 373, inciso I). Não obstante as jurisprudências colacionadas, estas não refletem o caso concreto, uma vez que houve a efetiva resolução administrativa e reembolso dos encargos. Nesse sentido, o valor de R$5.000,00 concedido a título de indenização encontra-se dentro dos patamares dos demais votos desta turma, não sendo de nenhuma forma ínfimo para justificar a reforma pretendida.

6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)